Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. INCOMPATIBILIDADE DA VIDA EM COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.240-A, do CC, incluído pela Lei no 12.424/11, “aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
2. A separação de fato do casal não configura abandono do lar, se não houve o intuito de abandonar o lar, mas sim afastamento em razão da incompatibilidade da vida em comum entre as partes.
3. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
4. Apelo não provido.